Tribunal: TJES
Processo: 5018743-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Ausência de Interesse Processual; Efeito Suspensivo a Recurso; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018743-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LP BOTAZINI TRANSPORTES LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BOLETOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO CREDOR. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo ônibus MBENZ/OF1418 NEOBUS MEGA. A instituição financeira autora alegou inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 3490495, com vencimento antecipado da dívida. Os agravantes sustentam a nulidade da constituição em mora e afirmam que, após o ajuizamento da ação, quitaram as parcelas em atraso por meio de boletos emitidos pela própria instituição financeira, circunstância que teria descaracterizado a mora e evidenciado comportamento contraditório do credor. Alegam, ainda, que o veículo é indispensável à atividade empresarial, estando vinculado à prestação de serviço público de transporte escolar no Município de São Mateus/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, mediante boletos emitidos pelo próprio credor fiduciário, caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a mora do devedor; (ii) estabelecer se a manutenção da liminar de busca e apreensão representa risco de dano grave diante da essencialidade do bem para a atividade empresarial e para a prestação de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da mora do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A emissão de boletos pelo próprio credor fiduciário e a aceitação do pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação configuram conduta potencialmente incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem.

Tal comportamento pode caracterizar venire contra factum proprium, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, pois gera no devedor a legítima expectativa de manutenção da relação contratual.

A violação da boa-fé objetiva afasta a caracterização da mora, requisito indispensável para o deferimento e manutenção da liminar de busca e apreensão.

A apreensão de bem essencial à atividade empresarial, especialmente quando vinculado à prestação de serviço público de transporte escolar, evidencia risco concreto de dano grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de boletos pelo credor fiduciário e a aceitação do pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação podem configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), apto a descaracterizar a mora do devedor.

A violação da boa-fé objetiva afasta requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

A apreensão de bem essencial à atividade empresarial e à prestação de serviço público pode caracterizar risco de dano grave, justificando a revogação da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJES, AI nº 5006940-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5014767-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018743-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LP BOTAZINI TRANSPORTES LTDA. E OUTRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LP BOTAZINI TRANSPORTES LTDA. E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA,

que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo ônibus MBENZ/OF1418 NEOBUS MEGA, placa LQV-3D92/ES.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, preliminarmente, a incompetência do juízo e a nulidade da constituição em mora.

No mérito, defendem a perda superveniente do interesse de agir pelo pagamento das parcelas em atraso.

Argumentam que, a despeito do ajuizamento da ação, quitaram as parcelas pendentes em 22/10/2025 e 30/10/2025, mediante boletos fornecidos pela própria instituição financeira, que teria aceitado os pagamentos sem qualquer ressalva.

Alegam que tal conduta configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva.

Defendem, ainda, o
periculum in mora
, ao argumento de que o veículo apreendido é bem essencial, indispensável à sua atividade empresarial, pois está diretamente vinculado à prestação de serviço público de transporte escolar para o município de São Mateus/ES.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo nº 5008318-67.2025.8.08.0047) ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão) em face de LP Botazini Transportes Ltda. e Luiz Pastorini Botazini, fundamentada no suposto inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 3490495.

A instituição financeira credora alegou que a empresa ré deixou de pagar a 6ª parcela do financiamento, vencida em 24/01/2025, bem como as subsequentes, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida, totalizando um saldo devedor de R$ 154.878,32.

Em contrapartida, os requeridos apontam que houve a quitação das parcelas pendentes, pagamentos estes que teriam sido aceitos pela instituição financeira sem ressalvas, gerando a descaracterização da mora e a perda do interesse de agir.

E, tal como destacado no momento da análise liminar, a par da considerações processuais ainda não submetidas ao juízo
a quo
,
fato é que os agravantes demonstram ter efetuado o pagamento de R$ 24.197,19 em 22/10/2025 e de R$ 24.425,23 em 30/10/2025, por meio de boletos emitidos pelo próprio SICOOB, conforme comprovantes anexados.

Referidos pagamentos ocorreram após o ajuizamento da ação (13/10/2025).

Sob tal enfoque, a conduta do credor que, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, emite boletos relativos às parcelas vencidas e aceita o pagamento, sem qualquer ressalva, pode configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Tal ato é, a princípio, incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem, gerando no devedor a legítima expectativa de manutenção da avença.

A violação da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil) tem o condão de afastar a mora, requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já reconheceu que o comportamento contraditório do credor fiduciário descaracteriza a mora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo Banco/Agravado. O Agravante pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita e a revogação da liminar, sob o argumento de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto emitido pelo próprio credor, o que afastaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o pagamento da parcela em atraso descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa física que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo próprio credor, pode caracterizar conduta contraditória do Banco/Agravado e afastar a mora, nos termos da boa-fé objetiva e da jurisprudência aplicável. O deferimento da busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da mora, e eventuais negociações extrajudiciais entre as partes, especialmente se acompanhadas do pagamento de parcelas, podem descaracterizá-la.
Diante da existência de indícios de pagamento da parcela em atraso e da necessidade de melhor apuração dos fatos, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa física presume-se verdadeira mediante simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova inequívoca em contrário. O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo credor, pode afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. A conduta contraditória do credor que aceita pagamento e, ainda assim, requer a busca e apreensão do bem, pode configurar abuso de direito, devendo ser analisada na instrução processual. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069405720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA DESCARACTERIZADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDSON GOMES DA SILVA contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em ação ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O agravante sustenta que, paralelamente à ação judicial, negociou a dívida com a instituição financeira, tendo quitado o valor acordado em 28/08/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da instituição financeira, ao requerer a busca e apreensão do bem enquanto simultaneamente renegociava a dívida e emitia boleto para pagamento, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a descaracterizar a mora e, consequentemente, justificar a revogação da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do venire contra factum proprium veda comportamentos contraditórios de uma mesma parte no curso da relação jurídica, especialmente quando geram legítima expectativa no devedor, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios. 4. O agravante comprovou que, após o ajuizamento da ação e a efetivação da apreensão do veículo, a instituição financeira emitiu boleto com vencimento em 28/08/2024 para pagamento da dívida, o qual foi devidamente quitado. 5. A conduta da agravada, ao prosseguir com a busca e apreensão mesmo após negociar e aceitar pagamento do débito, revela contradição incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, conduzindo à descaracterização da mora e à impossibilidade de manutenção da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Tese de julgamento: 1. A renegociação do débito e a emissão de boleto pela instituição financeira, posteriormente pago pelo devedor, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), afastando a mora do devedor fiduciário. 2. A adoção de conduta contraditória pelo credor, ao mesmo tempo em que negocia a dívida e busca judicialmente a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e impede a consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147672220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Logo, a tese de descaracterização da mora por ato incompatível do credor mostra-se, neste momento, verossímil e alinhada à jurisprudência.

Em paralelo, inegável que a manutenção do
decisum
representa inegável
periculum in mora,
porquanto a apreensão abrupta de um bem de capital indispensável à atividade empresarial e, principalmente, à continuidade de um serviço público essencial, configura risco manifesto de dano grave, capaz de comprometer a subsistência da empresa e o interesse da coletividade.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)